Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700654-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERRAZ RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706252-71.2021.8.07.0001, homologou o laudo pericial e fixou o valor devido. O agravante explica que o agravado iniciou Cumprimento de Sentença de verba honorária e que, realizada a perícia contábil, o juízo homologou os cálculos e fixou o valor devido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Salienta que os cálculos do perito estão equivocados, pois incluem juros remuneratórios até a data do depósito judicial e não até o ajuizamento da Execução, momento em que deixaram de ser cobrados. Afirma ser incabível a projeção de valores, pois majora o proveito econômico obtido e gera enriquecimento ilícito do agravado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido nos IDs 4587130 e 4587141. Despacho de ID 45951136 intimando a parte a se manifestar sobre eventual reconhecimento de julgamento citra petita, tendo o agravante peticionado no ID 46177664, requerendo a análise do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de recurso em face de decisão que homologou laudo pericial e fixou o valor devido. Transcrevo-a (ID 174294174 dos autos de origem): Trata-se de cumprimento sentença proferida nos autos da execução no 0737196-95.2017.8.07.0001. Em decisão proferida em sede de AGI n. 0725424-70.2019.8.07.0000, que conheceu e deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, minorou os honorários advocatícios para 5% do valor do proveito econômico obtido. No ID87406593, o devedor efetuou o depósito judicial do valor de R$ 872.487,80, a fim de garantir a execução, reconhecendo ser devida a quantia de R$ 471.664,74. Após, na decisão de ID88191422, converteu-se em pagamento o valor de R$ 471.664,74. A questão controversa no presente feito é o valor do proveito econômico obtido pelos agravantes, razão pela qual este juízo determinou a produção da prova pericial em decisão de ID106981025. Em detalhado parecer técnico elaborado pela perita contábil nomeada por este Juízo no ID129043068, concluiu-se que o valor dos honorários advocatícios de 5% devidos à parte exequente corresponde a R$ 684.366,95, posicionado em 26/03/2021 (data do depósito judicial de ID87406593). Como se verifica do ID88191422 houve o levantamento do valor de R$ 471.664,74, porque incontroverso, restando o valor de R$ 400.823,06 na conta judicial deste feito. Assim, deduzindo-se o valor do débito total lançado no parecer técnico de ID129043068 (R$ 684.366,95) pela quantia liberada ao credor (R$ 471.664,74), tem-se como resultado o montante do débito remanescente a quantia de R$ 212.702,21. Ante o exposto, homologo o laudo técnico acostado no ID129043068 e determino o levantamento do valor de R$ 212.702,21 em favor do credor e a quantia remanescente em favor do devedor. Preclusa, à Secretaria: 1. Intimem-se o credor e o devedor a trazerem dados da conta bancária para expedição de ofício de transferência, em nome da parte ou de procurador devidamente constituído nos autos, com poderes para receber e dar quitação. Prazo: 5 (cinco) dias. 1.1 Vindo aos autos, expeça-se ofício de transferência da quantia de R$ 212.702,21 ao exequente e o valor remanescente em favor do devedor. 1.2. Caso transcorra "in albis", expeça-se alvará. 2. Feito, retornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento. Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, que restaram decididos na decisão de ID 151633904 dos autos de origem. Transcrevo-a: Trata-se de cumprimento de sentença proposto com o fim de compelir a parte executada ao pagamento dos honorários de sucumbência no montante de R$ 872.487,80, atualizado até o dia 28/02/2021, conforme exposto na petição inicial (ID 84770443). Em sua impugnação (ID 87406591), a parte executada reconheceu dever R$ 471.664,74 e efetuou o depósito judicial de R$ 872.487,80 (ID 87406593), correspondente ao valor integral demandado pela parte exequente nesta ação, tornando controversa a dívida correspondente a R$ 400.823,06. Consta dos autos o alvará ID 89190567, expedido em nome da parte exequente para o levantamento da quantia incontroversa de R$ 471.664,74. Por meio de perícia judicial, homologada nos termos da decisão ID 147294174, este Juízo fixou o valor da dívida em R$ 684.366,95, atualizado até o dia 26/03/2021, reconhecendo o excesso de execução no montante de R$ 188.120,85 e determinando o levantamento deste valor pela parte executada e de R$ 212.702,21 pela parte exequente. Ambas as partes opuseram embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pela parte executada (ID 149196965). O recurso da parte executada versa sobre suposta omissão relativa ao ônus da sucumbência devido pela parte exequente como decorrência do excesso de execução apurado em laudo pericial. Acolho os embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto ao ônus da sucumbência e fixo honorários advocatícios a serem pagos pela parte exequente no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, correspondente ao excesso de execução apurado no valor de R$ 188.120,85. Diante do acolhimento parcial da impugnação, as despesas processuais do cumprimento de sentença devem ser suportadas por ambas as partes na proporção de 50% para cada. Embargos de declaração opostos pela parte exequente (ID 149372798). O recurso da parte exequente versa sobre suposta omissão relativa à aplicação, sobre o valor controvertido, da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Rejeito os embargos de declaração, porquanto foi concedido efeito suspensivo à impugnação, nos termos da decisão ID 88191422 e conforme disposto no art. 525, §§ 6o e seguintes, do CPC, não incidindo correção monetária e juros após o depósito do valor total da impugnação. Do prosseguimento da ação. Nos termos da decisão de ID 147294174, defiro o levantamento i) pela parte exequente do valor de R$ 193.890,12 e acréscimos legais proporcionais correspondente à dívida remanescente excluído o ônus da sucumbência, e ii) pela parte executada dos valores de R$ 188.120,85 e acréscimos legais proporcionais, correspondente ao valor depositado em excesso, e R$ 18.812,09 e acréscimos legais proporcionais, correspondente aos honorários de sucumbência ora fixados em favor dos patronos da part executada, a partir do valor depositado no ID 87406593, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Concedo às partes o prazo de 15 dias para informarem os dados bancários necessário ao cumprimento da diligência. À Secretaria: 1.1. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício à instituição depositária para que transfira os valores conforme determinado acima. 1.2. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 1.3 Transcorrido sem manifestação o prazo ora concedido às partes, expeçam-se alvarás para o levantamento dos valores indicados no item 1.1.1 desta decisão. 2. Tudo feito, façam os autos conclusos para a extinção do processo. Suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Analisando-se os autos originários, verifica-se que após apresentado o laudo pela perita, o executado, ora agravante, apresenta parecer técnico afirmando a existência de erros nos cálculos quanto à apuração dos encargos contratuais, que deveriam ser cobrados somente até a data da execução (outubro de 2017) e não até a data do depósito (março de 2021). Colaciono parte da fundamentação: Desta forma, apresenta a Perita Judicial demonstrativos de cálculos, nos quais aponta que os honorários advocatícios favoráveis ao requerente perfazem a quantia de R$ 684.366,95 - referenciado para data base março de 2021. Contudo, pontuamos que os demonstrativos de cálculos do Laudo Pericial foram elaborados mediante procedimentos inadequados, implicando o desvirtuamento da quantia por decorrência apurada. Objetivamente, o exame dos referidos cálculos revela que os honorários advocatícios foram apurados mediante evolução das parcelas inadimplidas até a data base de cálculo (março de 2021). Contudo, salientamos que a incidência dos encargos de inadimplência sobre as parcelas devidas deveriam ocorrer somente até a data base do cálculo que instruiu a ação de execução, ou seja, outubro de 2017. Nesse sentido, salientamos que os encargos de inadimplência não poderiam ultrapassar o marco temporal dos cálculos que instruíram a Ação Executória, mormente porque a incidência de juros encerrou naquele momento, não existindo na realidade cobrança de juros pelo credor no período decorrido entre outubro de 2017 e março de 2021. A perita, por sua vez, no laudo complementar de ID 14401057 (dos autos de origem), afirma que seria incabível a limitação, ante a ausência de decisão judicial no sentido. Vejamos: O executado alega que as incidências dos encargos de inadimplência sobre as parcelas devidas deveriam ocorrer somente até a data base do cálculo que instruiu a ação de execução (outubro de 2017). Sem razão o executado, pois não há determinação judicial limitando a aplicação de encargos de inadimplência sobre as parcelas devidas até OUT/2017. Neste caso, a evolução do saldo montante total do débito da execução n° 0737196-95.2017.8.07.0001, atualizado até 26/03/2021, considerando o Instrumento Particular de Re – Ratificação Decorrente de Mútuo, com Garantia Hipotecária e Outras Avenças” (ID 84772662 – p. 42/45), firmado entre as partes em 02/12/2010, bem como seus posteriores aditivos (ID 84772662 – p. 46/74), corresponde a R$ 13.687.339,03, conforme demonstrado no apêndice 2 e resumido a seguir: O agravante reiterou o argumento em nova impugnação no ID 132754777 e 132754782. Entretanto, o juízo proferiu as decisões agravadas sem nada decidir quanto ao termo final para atualização dos encargos contratuais, questões apresentadas tanto pela parte executada, quanto pela perita. Assim, necessário entender que a decisão embargada não analisou todas as questões apresentadas. Não analisada a matéria pela instância de origem, não seria possível a apreciação em sede recursal, diante da vedação à supressão de instância, cabendo ao julgador de origem a decisão sobre o tema, uma vez provocado a se manifestar. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO CITRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. No decisum impugnado, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre os pontos arguidos pelos agravantes, embora tenha sido provocado por meio de petição, na qual os agravantes postularam que fosse julgado procedente pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 2. O julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar o pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. 3. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1145532, 07168379320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Contudo, a cassação sumária esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da ação de origem. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de maio de 2023 16:15:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador